Tribunal: TJDFT
Processo: 0752484-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DOAÇÃO INOFICIOSA. COLACIONAR BENS E VALORES DOADOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO CITRA PETITA. PEDIDO. NÃO ANALISADO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido da parte para que a inventariante colacionasse nos autos os bens e valores doados em vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve nulidade do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
4. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir o pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Reconhecido o julgamento citra petita. Decisão cassada. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Proferida decisão sem analisar o pedido e argumentos da parte, necessário reconhecer sua nulidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1847250 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1951523 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1675313 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível do TJDFT.